Tribunal: TJMT
Processo: 1011268-90.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011268-90.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Juros]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), VILSON JOSE VIAN - CPF: 163.394.529-49 (REPRESENTANTE), JOAO LUIS RIBAS PESSA - CPF: 172.627.479-91 (REPRESENTANTE), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), ELIANE CAVALLI PESSA - CPF: 696.015.009-44 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 136.227.317-10 (ADVOGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO TRAMITE PROCESSUAL EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO DO DÉBITO -

EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO APENAS AO V. ACÓRDÃO QUE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO DO DÉBITO – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a decisão que admitiu a interposição de recurso especial, interposto contra o v. acórdão que proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento, esse interposto contra a decisão que homologou o cálculo do débito, suspendeu apenas os efeitos do v. acórdão hostilizado que anulou a decisão homologatória dos cálculos, não há óbice ao prosseguimento dos autos da ação de execução, envolvendo o mesmo título executivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011268-90.2019.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VILSON JOSE VIAN e JOÃO LUIS RIBAS PESSA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Número Único 77-57.1996.811.0037 – Proc. no 662/1998 – Código 4854), ajuizada contra os agravantes pelo BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A., sucedido pelo agravado BANCO SISTEMA S.A., rejeitou os embargos de declaração interpostos pelos executados/agravantes, mantendo o indeferimento do pedido de sobrestamento da execução até o trânsito em julgado das decisões proferidas nos recursos interpostos em instâncias superiores, bem como os pedidos de anulação dos atos praticados na instância de origem a partir do recebimento do Recurso Especial no 1.494.510 e de desentranhamento das respectivas petições (cf. ID 9188483).

Os agravantes alegam que a ação de execução foi ajuizada pelo agravado com fundamento em cédula rural pignoratícia e hipotecária, sendo que, na fase de cumprimento da sentença deflagrada nos embargos à execução, foi determinada a realização de perícia técnica contábil para a apuração do valor exequendo, ocasião em que a perita designada,
“em evidente e absurda disparidade de cifra, juntou dois Laudos Técnicos: um denominado ‘Hipótese I’ que fixou o valor da dívida em R$ 162.994.821,42 e outro denominado ‘Hipótese II’, que fixou o referido valor em R$21.391.590,06”
.

Aduzem que em razão disso, pleitearam a designação de audiência de conciliação e instrução para que a perita esclarecesse as dúvidas decorrentes dos laudos antes da sua homologação, contudo o pedido foi indeferido e a MM. juíza homologou o primeiro cálculo, o que os levou a interpor o Recurso de Agravo de Instrumento no 1006521-68.2017.8.11.0000, que foi parcialmente provido, com a cassação da decisão homologatória, determinando-se a reabertura da instrução probatória, para os necessários esclarecimentos técnicos pelo d. perito judicial.

Alegam que o Banco/agravado interpôs Recurso Especial contra referido acórdão, sendo em um primeiro momento concedido o efeito suspensivo pleiteado
“para manter a decisão singular que homologou o laudo pericial que reconheceu a incidência dos juros remuneratórios a contar do efetivo pagamento da dívida”
, e determinado o regular prosseguimento da execução, porém, após a interposição de embargos de declaração pelos executados/agravantes, a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, acolhendo-os com efeitos infringentes, sanou o erro material apontado,
“para tão somente suspender os efeitos do acórdão recorrido”
, ou seja, concedido efeito suspensivo ao acórdão que julgou o agravo de instrumento em questão, é inconteste que
“o feito encontra-se sobrestado até o julgamento do Recurso Especial”
.

Aduzem que mesmo após inúmeras intervenções dos executados, a MMa. juíza de piso
“preferiu servir-se de mera articulação argumentativa da I. Desembargadora Presidente, para afrontar a r. decisão proferida
(pela)
r. Terceira Câmara de Direito Privado quando julgou procedente o agravo de instrumento que cassou a sua decisão e dar regular prosseguimento ao processo de execução, rejeitando os embargos de declaração opostos pelos Executados”
, por meio da decisão agravada, não se atendo ao fato de que a Vice-Presidência, ao atribuir efeitos infringentes aos embargos, revogou parte da decisão proferida inicialmente, quanto ao prosseguimento da execução.

Afirmam que,
“se mantido o Acórdão que cassou a decisão que homologou os cálculos periciais, consequentemente esvaziará a causa de pedir do requerimento de adjudicação aviado pelos apressados exequentes, bem como restarão anulados todos os atos praticados posteriormente, reabrindo assim, a instrução probatória para instauração do procedimento correto de fixação do quantum exequendum”
, além do que, pendendo de julgamento o Recurso Especial, o valor do débito exequendo não pode ser tomado como líquido, certo e exigível, sendo, pois, descabido o prosseguimento da execução.

Alegam que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, diante do vultoso valor envolvido e da ameaça de adjudicação pelo exequente/agravado do imóvel que garante a execução, o qual foi hipotecado e penhorado ilegalmente.

Pedem, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a suspensão do curso da ação de execução até
“trânsito em julgado dos recursos interpostos em instâncias superiores”
, bem como para que
“sejam anulados todos os atos praticados pelo juízo de primeiro grau, desde a data do recebimento do Recurso Especial no 1494510 (Doc. 12), sendo determinado o desentranhamento de tais petições/documentos dos Autos de origem no 77 -57.1996.811.0037 (Cód.: 4854)”
; desde logo, pedem a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. ID 9188464).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 08.08.2019, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. ID 10675493).

O Banco/agravado contra-arrazoou o recurso com réplica às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID 12737537).

Os agravantes interpuseram recurso de embargos de declaração contra o indeferimento do efeito suspensivo (cf. ID 14202978), arguindo omissão à falta de pronunciamento sobre a alegação de prevenção da Terceira Câmara de Direito Privado em razão de o RAI no 1006521-8.2017.8.11.0000 estar em trâmite perante aquela Câmara (cf. ID 14202978).

O Banco/agravado ofertou contrarrazões aos aclaratórios refutando as razões recursais (cf. ID 15473987).

A decisão constante do ID no 16296466 acolheu os embargos de declaração para sanar a omissão, rejeitando, porém, a arguição de prevenção da Terceira Câmara Cível em observância à “
Consulta no 02/2013-Departamento do Conselho da Magistratura, na qual ficou esclarecido que,
"desvinculando-se o Desembargador de suas funções judicantes, desfaz-se qualquer hipótese de conexão e prevenção, devendo proceder-se à nova distribuição do feito, entre os membros do Órgão Colegiado correspondente”
.

Na sequência, a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo foi mantida (cf. ID 27067452), não obstante a interposição de recurso de agravo interno pelos agravantes.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que em 23/07/1996 o Banco Bamerindus do Brasil S.A., sucedido pelo agravado Banco Sistema S.A., ajuizou a ação de Execução
(Proc. no 662/1998 – Número Único 77-57.1996.811.0037 – Código 4854) contra os agravantes, em razão do inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 0094706.94.0000500, vencida em 20/07/1995 (cf. ID 9188480).

Ajuizados os embargos à execução (Proc. no 262/2000 – Código 12622) pelos devedores, após regular processamento, o pedido foi julgado parcialmente procedente, apenas para alterar a capitalização mensal de juros para anual, limitar os juros remuneratórios para 11% ao ano, substituir a TR pelo INPC e fixar os juros moratórios em 1% a.a. incidentes após o vencimento do título (cf. sentença e acórdão do RAC 8.595/2011 – ID 9188481).

Após o trânsito em julgado da sentença a execução teve prosseguimento, procedendo-se à avaliação do imóvel penhorado, sendo, posteriormente, determinada a realização de perícia contábil para apuração do valor da dívida, nos termos do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento no 29.932/2015, que restou assim ementado:

EMENTA: EXECUÇÃO – VENDA DO BEM CONSTRITADO – LEILÃO – INICIATIVA PARTICULAR – CAPÍTULO 6, SEÇÃO 7, SUBSEÇÃO 6.7.23 E SEGUINTES DA CNGC – CABIMENTO – DEVOLUÇÃO DO PRAZO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - SUSPENSÃO DO LEILÃO – CANCELAMENTO DETERMINADO PELA JUÍZA A QUO – VALOR DA DÍVIDA – MODIFICAÇÃO DOS ENCARGOS DETERMINADOS JUDICIALMENTE – NECESSIDADE DE APURAÇÃO POR EXPERT HABILITADO – PROSSEGUIMENTO DE VENDA NA FORMA DA DECISÃO OBJURGADA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Não há cerceamento de defesa, uma vez que o novo patrono constituído pela parte ingressou nos autos recebendo o processo no estado em que se encontrava, inclusive interpondo recurso. Resta prejudicado o pedido recursal de suspensão do leilão, haja vista o cancelamento do mesmo pela juíza da causa. Afigura-se necessária a realização dos cálculos para apuração do valor da dívida por expert habilitado, por conta das modificações acerca de encargos financeiros determinada nos embargos à execução. Mostra-se cabível a realização do leilão por leiloeiro particular, na forma determinada na decisão recorrida, observadas as normas procedimentais dispostas na CNGC, por conta da inexistência de prejuízo para as partes, com guarida nos princípios da economia e celeridade processual.
(TJMT – QUINTA CÂMARA CÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 29.932/2015 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – Data do Julgamento: 22/07/2015).

Realizada a perícia contábil, foi apresentado o respectivo laudo pericial, com dois cálculos, sendo o primeiro denominado “Hipótese I”, apontando o valor da dívida em R$ 162.994.821,42, e outro denominado “Hipótese II”, que fixou o débito no valor de R$21.391.590,06.

O valor do débito exequendo apontado na denominada “Hipótese I” foi homologado pela MMa juíza da causa, decisão que foi

objeto do Recurso de Agravo de Instrumento no 1006521-68.2017.8.11.0000, que restou parcialmente provido, ficando o acórdão assim ementado:

EMENTA: EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÁLCULO – HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a necessidade de instrução probatória, deve ser anulada a decisão que homologou o laudo pericial, a fim de que o expert do juízo proceda ao esclarecimento dos pontos técnicos arguidos pelos devedores, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF/88.
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento no 1006521-68.2017.8.11.0000 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – Data do Julgamento: 27/09/2017).

O acórdão foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração interpostos pelo Banco/credor, que em seguida interpôs o Recurso Especial no
1.494.510
, sendo admitido o seu processamento, estando o mesmo pendente de julgamento pelo eg. STJ.

Quando da interposição do Recurso Especial no 1.494.510, o Banco pleiteou a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c o art. 1.029, §5o, ambos do CPC, pleito

deferido pela Vice-Presidência deste Tribunal, sob os seguintes fundamentos:

“
(...)
Em análise aos argumentos vertidos nas razões do especial e as circunstâncias que permeiam o caso, mostra-se conveniente o deferimento do efeito suspensivo pleiteado.

Deveras, verifica-se a probabilidade de êxito no provimento do recurso, uma vez que há inúmeros paradigmas de outros tribunais e do próprio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os juros remuneratórios contratuais devem incidir até a data do efetivo pagamento, principalmente em se tratando de Cédula de Crédito Rural.

Confira:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. 1.
Tendo os juros remuneratórios a finalidade de remunerar o
capital
disponibilizado, sua incidência tem como termo final a data do efetivo pagamento da dívida
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
STJ. AgRg no REsp 1162787/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 13/04/2012
).
Grifei
.

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA NA FASE DO INADIMPLEMENTO.
1. Os juros remuneratórios têm como finalidade remunerar o capital disponibilizado pelo mutuante. Em razão disso, incide até o efetivo pagamento da dívida. No caso de inadimplemento, à cobrança dos juros remuneratórios são acrescidos juros moratórios, esses últimos de caráter punitivo pelo atraso no pagamento.
2. No caso das cédulas de crédito rural, é admitida a capitalização dos juros remuneratórios desde que pactuada (súmula 93/STJ). 3. Se para o período de normalidade é prevista a incidência de juros remuneratórios capitalizados, não há como afastar sua cobrança no período do inadimplemento, posto ser invariável a forma de remuneração do capital. 4. Recurso especial conhecido e provido.” (
STJ. Recurso Especial no 208.713/SP. Relator: Min. Fernando Gonçalves. 4a Turma. Julgamento em 01.10.2009. DJ em 26.10.2009
).
Grifei.

Aliás, não só na cédula rural, mas praticamente em todos os negócios jurídicos envolvendo empréstimos, o termo final dos juros remuneratórios deve se dar no efetivo pagamento da dívida, já que tal instituto tem como finalidade remunerar o capital disponibilizado pelo mutuante, inclusive nos termos da Súmula no 472 do STJ, os juros remuneratórios podem até cumular com juros moratórios em caso de inadimplência.

Se não bastasse, até prova em contrário, a matéria em debate é estritamente jurídica, prescindindo de qualquer esclarecimento “técnico” por parte do perito, já que eventual esclarecimento em audiência se resumirá na confecção dos cálculos, sendo um com incidência dos juros remuneratórios até a data do vencimento da dívida e o outro a data do efetivo pagamento, e nada mais.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado da execução, não há dúvida de sua presença – até porque, a cada mês que passa os devedores prolongam a sua dívida sem fundamento legal, aumentando de forma considerável as chances de deterioração do único imóvel penhorado na execução de origem, inclusive com prejuízos para ambas as partes.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência,
defiro efeito suspensivo
ao
Recurso Especial no 1494510
para suspender os efeitos do acórdão, para manter a decisão singular que homologou o laudo pericial que reconheceu a incidência dos juros remuneratórios a contar do efetivo pagamento da dívida, devendo a execução ter seu normal andamento, até decisão final do citado recurso especial.

Intimem-se
os recorridos para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal.

Após, voltem-me conclusos para o juízo de admissibilidade.”
(cf. ID 9188488 - Pág. 3/4).

Contra essa decisão os executados interpuseram recurso de embargos de declaração acolhidos pela Vice-Presidência, com os seguintes fundamentos:

“Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, interposto por
VILSON JOSÉ VIAN e JOÃO LUIZ RIBAS PESSA
em face da decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte embargada para suspender os efeitos do acórdão recorrido, para manter a decisão singular que homologou o laudo pericial que reconheceu a incidência dos juros remuneratórios a contar do efetivo pagamento da dívida, devendo a execução ter seu normal andamento até a decisão final (ID 1087441).

Inconformada, a parte embargante afirma que a decisão embargada apresenta erro material, pois além de ser ultra petita, foi proferida em usurpação de competência do STJ.

Com essas considerações, requer o provimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado com a consequente revogação da parte final do dispositivo que restabeleceu a decisão singular.

É o relatório. Decido.

Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal,
ou quando houver erro material
, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

(...)

Pois bem.

No caso, a decisão embargada realmente padece de tal vício, devendo ser saneada.

Isso porque, de fato, a esta Vice-Presidência cabe apenas suspender ou não os efeitos do acórdão recorrido. A retomada do curso do processo na origem dependerá de pedido da parte recorrente, ora embargada, ao juízo a quo. Ou seja, a decisão embargada pode apenas possibilitar e não determinar a retomada do feito, o que, aliás, ficará sob o crivo do juízo originário.

Eis a redação dos artigos que regulam o instituto:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

(...)

Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:

(...)

§ 5 O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial o poderá ser formulado por requerimento dirigido:

(...)

III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037. (...).”

Assim, a decisão monocrática gravada sob o ID 1087441 deve ser parcialmente alterada para que, na parte final onde consta: “(...)
defiro efeito suspensivo ao Recurso Especial no 1494510 para suspender os efeitos do acórdão, para manter a decisão singular que homologou o laudo pericial que reconheceu a incidência dos juros remuneratórios a contar do efetivo pagamento da dívida, devendo a execução ter seu normal andamento, até decisão final do citado recurso especial
.” leia-se: “(...)
defiro efeito suspensivo ao Recurso Especial no 1494510 para suspender os efeitos do acórdão.
”

Ante o exposto,
dou PROVIMENTO
aos embargos declaratórios, para sanar o erro material apontado, nos moldes acima transcritos, ou seja, para tão somente suspender os efeitos do acórdão recorrido.”
(cf. ID 9188489 - Pág. 2/3).

Diante desse quadro, o Banco/exequente requereu o prosseguimento da execução, enquanto que os devedores pleitearam o sobrestamento do feito, sobrevindo decisão que determinou que se prosseguisse com o processamento da execução, proferida sob os seguintes fundamentos:

“A controvérsia instaurada entre as partes, especificamente quanto a suspensão ou prosseguimento da execução, solve-se pela singela leitura da decisão que admitiu o recurso especial.

Nos termos do dispositivo do ato decisório, após o provimento dos embargos declaratórios, a execução não foi suspensa, mas sim os efeitos do acordão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos executados.

Transcrevo o trecho da decisão:

“”(...) defiro efeito suspensivo ao Recurso Especial no 1494510 para suspender os efeitos do acórdão, para manter a decisão singular que homologou o laudo pericial que reconheceu a incidência dos juros remuneratórios a contar do efetivo pagamento da dívida, devendo a execução ter seu normal andamento, até decisão final do citado recurso especial”.

Note-se que, ao contrário do afirmado pelos executados, a decisão foi clara ao suspender os efeitos do acordão para manter a decisão singular que homologou o laudo pericial que reconheceu a incidência dos juros remuneratórios a contar do efetivo pagamento da dívida, devendo a execução ter seu normal andamento, até decisão final do citado recurso especial.

De fato, a própria Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, explicou, de forma clara, o efeito suspensivo, ao afirmar “defiro efeito suspensivo ao Recurso Especial no 1494510 para suspender os efeitos do acórdão, para manter a decisão singular que homologou o laudo pericial que reconheceu a incidência dos juros remuneratórios a contar do efetivo pagamento da dívida, devendo a execução ter seu normal andamento”.

Portanto, o efeito suspensivo atribuído ao Recurso Especial no 1494510 foi específico para suspender os efeitos do acordão para manter a decisão singular que homologou o laudo pericial, permitindo o prosseguimento da execução a critério do credor.

Assim, havendo requerimento expresso do credor, não há outra alternativa a não ser o prosseguimento da execução, nos termos da decisão singular que homologou o laudo pericial, sob pena de descumprimento da decisão superior.

Os imóveis indicados à penhora são objeto de cédula de crédito rural e, portanto, insuscetíveis de penhora, a teor do disposto no artigo 69 do Decreto Lei no 167/67. Todavia, o credor originário Banco do Brasil S/A informou a transferência das operações para a União (fls.1.274). A União, por sua vez, informou que as referidas cédulas rurais hipotecárias encontram-se ativas, requerendo reserva de crédito para pagamento das inscrições em dívida ativa, cuja somatória alcança o valor consolidado de R$ 15.345.830,93 (quinze milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta reais e noventa e três centavos) (fls.1.302; 1.462).

Não há, portanto, que se reconhecer a nulidade da penhora, pautada no artigo 69 do Decreto Lei no 167/67, em favor dos executados que, voluntariamente, o gravaram com ônus real, já que a própria União assim não postulou, limitando-se a peticionar pela reserva de crédito.

Em relação ao valor do seguro fiança, registro que não compete a este Juízo perquirir acerca dos valores inscritos em dívida ativa, inclusive pelo atributo da presunção de veracidade de todo ato administrativo.

Outrossim, em face do princípio da supremacia do interesse púbico sobre o interesse particular, intime-se a União para manifestar-se sobre a substituição da garantia por seguro fiança, em 15 (quinze) dias.

Por fim, quanto a dúvida sobre o termo inicial do prazo para manifestação, o despacho correlato foi expresso ao consignar “prazo legal” e, havendo prazo específico previsto no artigo 437 do Código de Processo Civil, resta inaplicável o disposto no artigo 218, §3o, do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se de norma subsidiária.

Expirado o prazo para manifestação da União, imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.”

Opostos embargos de declaração pelos executados/agravantes contra referida decisão, os aclaratórios foram rejeitados, nos seguintes termos:

“Tratam-se de embargos de declaração opostos por Vilson José Vian e João Luis Ribas Pessa em face da decisão interlocutória que deliberou pelo prosseguimento da execução.

A pretensão recursal fundamenta-se em obscuridade, com o argumento de que a Vice-Presidente do TJMT, por ocasião do recebimento do recurso especial, não determinou o prosseguimento do feito em primeira instância e nem revogou a decisão proferida pelos seus pares que julgaram procedente o agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes. Há, ainda, menção à ausência de apreciação dos pedidos sucessivos de declaração de nulidades das penhoras, bem como que o Juízo sequer observou que da decisão mencionada na decisão embargada foram aviados embargos de declaração.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Não há qualquer obscuridade na decisão embargada. Há, a toda evidência, incompreensão manifesta dos termos decisórios, cuja gênese é a diversidade de interpretação da decisão superior que deferiu efeito suspensivo ao Recurso Especial no 1494510.

Assim, em observância ao dever de esclarecimento, o Juízo passa a elucidar os pontos.

Cumpre registrar, em princípio, que o pedido de declaração de nulidade da penhora foi efetivamente apreciado, discorrendo o Juízo que “Os imóveis indicados à penhora são objeto de cédula de crédito rural e, portanto, insuscetíveis de penhora, a teor do disposto no artigo 69 do Decreto Lei no 167/67. Todavia, o credor originário Banco do Brasil S/A informou a transferência das operações para a União (fls.1.274). A União, por sua vez, informou que as referidas cédulas rurais hipotecárias encontram-se ativas, requerendo reserva de crédito para pagamento das inscrições em dívida ativa, cuja somatória alcança o valor consolidado de R$ 15.345.830,93 (quinze milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta reais e noventa e três centavos) (fls.1.302; 1.462). Não há, portanto, que se reconhecer a nulidade da penhora, pautada no artigo 69 do Decreto Lei no 167/67, em favor dos executados que, voluntariamente, o gravaram com ônus real, já que a própria União assim não postulou, limitando-se a peticionar pela reserva de crédito”.

No que tange especificamente à suspensão ou prosseguimento da execução, a questão solve-se, novamente, pela singela leitura da decisão que admitiu o recurso especial.

Nos termos do dispositivo do ato decisório, após o provimento dos embargos declaratórios, a execução não foi suspensa, mas sim os efeitos do acordão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos executados.

Transcrevo o trecho da decisão:

”(...) defiro efeito suspensivo ao Recurso Especial no 1494510 para suspender os efeitos do acórdão, para manter a decisão singular que homologou o laudo pericial que reconheceu a incidência dos juros remuneratórios a contar do efetivo pagamento da dívida, devendo a execução ter seu normal andamento, até decisão final do citado recurso especial”.

Note-se que, ao contrário do afirmado pelos executados, o Juízo observou a reforma operada pelo provimento dos embargos de declaração, eis que a decisão transcrita não foi a originariamente proferida, mas a alterada pela Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

Foram os executados, na verdade, que não observaram que o Juízo transcreveu a decisão prolatada nos embargos de declaração.

Tal decisão foi clara ao suspender os efeitos do acordão para manter a decisão singular que homologou o laudo pericial que reconheceu a incidência dos juros remuneratórios a contar do efetivo pagamento da dívida, devendo a execução ter seu normal andamento, até decisão final do citado recurso especial.

Transcrevo novamente:

”(...) defiro efeito suspensivo ao Recurso Especial no 1494510 para suspender os efeitos do acórdão, para manter a decisão singular que homologou o laudo pericial que reconheceu a incidência dos juros remuneratórios a contar do efetivo pagamento da dívida, devendo a execução ter seu normal andamento, até decisão final do citado recurso especial”.

De fato, a própria Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, explicou, de forma clara, o efeito suspensivo, ao afirmar “defiro efeito suspensivo ao Recurso Especial no 1494510
para suspender os efeitos do acórdão
, para manter a decisão singular que homologou o laudo pericial que reconheceu a incidência dos juros remuneratórios a contar do efetivo pagamento da dívida, devendo a execução ter seu normal andamento”.

Portanto, o efeito suspensivo atribuído ao Recurso Especial no 1494510 foi específico para suspender os efeitos do acordão para manter a decisão singular que homologou o laudo pericial, permitindo o prosseguimento da execução a critério do credor.

Assim, havendo requerimento expresso do credor, não há outra alternativa a não ser o prosseguimento da execução, nos termos da decisão singular que homologou o laudo pericial, sob pena de descumprimento da decisão superior.

Convém frisar, nesse ponto, que a conveniência de aguardar o julgamento do recurso especial para depois dar prosseguimento ao feito, ainda que eventualmente pertinente, não autoriza o Juízo a descumprir a decisão superior, que permitiu o prosseguimento da execução condicionada ao pedido da parte interessada.

Ademais, com o devido respeito, as conclusões lançadas às fls.1514 são equivocadas. Com efeito, os efeitos do acordão que cassou a decisão de primeira instância estão realmente suspensos, mas o processo não. Outrossim, o processo deve prosseguir em conformidade com a decisão singular que homologou o laudo pericial e não com o acórdão, pois essa foi a expressa determinação da Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, então Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

Isso está escrito na decisão. Transcrevo novamente:

”(...) defiro efeito suspensivo ao Recurso Especial no 1494510 para suspender os efeitos do acórdão,
para manter a decisão singular que homologou o laudo pericial que reconheceu a incidência dos juros remuneratórios a contar do efetivo pagamento da dívida, devendo a execução ter seu normal andamento
, até decisão final do citado recurso especial”.

Aliás, a Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, então Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, na fundamentação da decisão que julgou os embargos de declaração, afirmou que “à Vice-Presidência cabe apenas suspender ou não os efeitos do acordão recorrido.
A retomada do curso do processo na origem dependerá de pedido da parte recorrente, ora embargada, ao juízo a quo. Ou seja, a decisão embargada pode apenas possibilitar e não determinar a retomada do feito, o que, aliás, ficará sob o crivo do juízo singular
”.

A Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO de fato não revogou a decisão dos seus pares, mas suspendeu os seus efeitos, sem suspender a ação de execução, afirmando, ainda, que a retomada do curso processual ficaria sob o crivo do juízo singular, dependendo de requerimento da parte exequente, com manutenção da decisão singular agravada.

Observe:

”(...) defiro efeito suspensivo ao Recurso Especial no 1494510 para suspender os efeitos do acórdão,
para manter a decisão singular que homologou o laudo pericial que reconheceu a incidência dos juros remuneratórios a contar do efetivo pagamento da dívida, devendo a execução ter seu normal andamento
, até decisão final do citado recurso especial”.

A leitura deixa claro que o processo não foi suspenso, mas apenas os efeitos do acordão favorável aos executados. Portanto, o feito executivo pode prosseguir nos termos da decisão singular, já que os efeitos do acordão foram suspensos e o processo não.

Acreditando ter sido o Juízo suficientemente claro, rejeito os embargos de declaração opostos.

Intime-se. Cumpra-se.”
(cf. ID 9188483).

Conquanto os agravantes batam com insistência na tecla de que a decisão agravada viola o v. acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível no RAI no 1006521-68.2017.8.11.0000, de relatoria do
Exmo. Sr. Des.
Carlos Alberto Alves da Rocha
, e que, concedido efeito suspensivo ao v. acórdão que julgou o agravo de instrumento em questão, seria inconteste que
“o feito encontra-se sobrestado até o julgamento do Recurso Especial”
, não é essa a conclusão a que se chega pela simples leitura da decisão proferida pela Vice-Presidência.

Conforme destacado por diversas vezes na decisão agravada, a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada no Recurso Especial foi deferida em um primeiro momento, por entender a MMa. Vice-Presidente que estavam presentes os requisitos autorizadores da concessão, fazendo-o
“para suspender os efeitos do acórdão, para manter a decisão singular que homologou o laudo pericial que reconheceu a incidência dos juros remuneratórios a contar do efetivo pagamento da dívida, devendo a execução ter seu normal andamento, até decisão final do citado recurso especial”
.

Ainda que acolhidos os embargos declaratórios interpostos pelos devedores/agravantes, sanando o erro material apontado e determinando apenas a suspensão do v. acórdão recorrido, ao fundamento de que
“cabe
(à Vice-Presidência)
apenas suspender ou não os efeitos do acórdão recorrido”
, e que a
“retomada do curso do processo na origem dependerá de pedido da parte recorrente, ora embargada, ao juízo a quo”
, o fato é que foi mantido o efeito suspensivo pleiteado no Recurso Especial, ficando, pois, suspensos os efeitos do acórdão proferido no RAI no 1006521-68.2017.8.11.0000, repita-se, de modo que não há óbice para o prosseguimento da ação de execução na origem.

Aliás, constou expressamente da própria decisão da Vice-Presidência, que acolheu os embargos declaratórios que
“a decisão embargada pode apenas possibilitar e não determinar a retomada do feito, o que, aliás, ficará sob o crivo do juízo originário”
, sendo que a efetiva retomada do andamento da execução, após requerimento da parte credora e deferimento da MMa. juíza condutora do feito, não implica em afronta ao acórdão proferido no agravo em questão, justamente porque os seus efeitos estão suspensos, ou seja, estão suspensos os efeitos do v. acórdão, e não o andamento da execução; a ordem de suspensão dos efeitos apenas do v. acórdão não se confunde com a suspensão do processo de execução, tampouco pode-se ampliar seus limites para sobrestar o próprio tramite dos autos da ação de execução.

Não há óbice ao prosseguimento dos autos da ação de execução, daí porque a r. decisão deve ser mantida.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020